Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO BENEFICIADO. VEDAÇÃO PREVISTA NO CDC. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. FACULDADE DA PARTE AUTORA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contraminuta ao recurso serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Não constitui, portanto, instrumento processual apto à formulação de pretensões para conferir melhor situação à parte recorrida, a exemplo, para a ela conceder gratuidade de justiça.
2. O art. 88 do CDC, ao intento de conferir maior proteção ao consumidor, foi expresso ao vedar a denunciação da lide em processos de consumo, o que fez para afastar a possibilidade de dilação probatória para investigação de questões outras que não a principal.
3. Embora as agravantes gozem da faculdade de chamar ao processo o devedor solidário, nos termos do art. 130, III, do CPC, concretamente não se mostra producente admiti-la, porque não se trata de litisconsórcio passivo necessário. Ademais, conforme disciplina posta no antes citado art. 88 (Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.), eventual condenação em obrigação de pagar poderá, posteriormente, fundamentar a cobrança, nos mesmos autos, da cota-parte devida com fundamento na solidariedade obrigacional.
4. Recurso conhecido e desprovido.